Tribunal: TJES
Processo: 0019459-83.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019459-83.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA DAS NEVES ALMEIDA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO APÓS PAGAMENTO DE DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidores contra concessionária de energia elétrica. Os autores alegam demora injustificada na religação do fornecimento de energia elétrica após o pagamento de faturas em atraso, requerendo indenização por danos morais. A sentença de primeiro grau condenou a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização. A concessionária recorre pleiteando a reforma da sentença e a improcedência do pedido indenizatório. A consumidora apela buscando a majoração do quantum fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica em razão da demora na religação após a quitação do débito; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, cuja interrupção e posterior religação devem observar as normas regulamentares aplicáveis, especialmente o prazo de 24 horas previsto no art. 176, I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4. A concessionária não comprova que a demora na religação decorreu de fato imputável ao consumidor, sendo seu ônus demonstrar circunstância impeditiva do restabelecimento do serviço, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A falha na prestação do serviço resta configurada, uma vez que a religação da energia ocorreu apenas quatro dias após a primeira solicitação, ultrapassando o prazo regulamentar e causando prejuízo ao consumidor.

5. O dano moral é presumido
(in re ipsa)
, pois a privação prolongada de serviço essencial extrapola o mero dissabor, impactando a dignidade e o bem-estar do consumidor.

6. O valor da indenização arbitrado na sentença (R$ 6.000,00) se revela adequado e proporcional à gravidade da falha e aos precedentes jurisprudenciais, não havendo motivo para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso da Autora desprovido. Recurso da Ré desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recursos de apelações cíveis em “ação de indenização por danos morais” ajuizada por MARIA DA PENHA DAS NEVES ALMEIDA e EDILSON BENEDITO ALMEIDA em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A na qual os primeiros alegam demora no restabelecimento da energia elétrica em sua residência pela concessionária ré, razão pela qual pleiteiam a indenização por danos morais.

Pela sentença de fls. 138/139-v, a MMª. Juíza
a quo
julgou procedente pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Irresignada, a Apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A interpôs recurso de apelação às fls. 146/150, pugnando pela reforma da sentença sob o fundamento de que o corte da energia elétrica se deu de forma legítima em razão do inadimplemento dos Autores, sendo que a energia foi religada
“dentro do prazo legal, haja vista não ter sido efetuado o requerimento de urgência”
(fl. 147-v), o que afastaria o dano moral a ser indenizado.

Por sua vez, MARIA DA PENHA DAS NEVES ALMEIDA também interpôs recurso de apelação (id 11433411) pleiteando a reforma da sentença a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório dos danos morais fixado na origem.

No id 11433414, MARIA DA PENHA DAS NEVES ALMEIDA apresentou contrarrazões ao apelo da concessionária ré, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ato contínuo, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A interpôs contrarrazões refutando a tese da Apelante (id 11433415).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019459-83.2016.8.08.0048

APELANTE/APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, MARIA DA PENHA DAS NEVES ALMEIDA

APELADA/APELANTE: MARIA DA PENHA DAS NEVES ALMEIDA, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recursos de apelações cíveis em “ação de indenização por danos morais” ajuizada por MARIA DA PENHA DAS NEVES ALMEIDA e EDILSON BENEDITO ALMEIDA em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A na qual os primeiros alegam demora no restabelecimento da energia elétrica em sua residência pela concessionária ré, razão pela qual pleiteiam a indenização por danos morais.

Pela sentença de fls. 138/139-v, a MMª. Juíza
a quo
julgou procedente pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Irresignada, a Apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A interpôs recurso de apelação às fls. 146/150, pugnando pela reforma da sentença sob o fundamento de que o corte da energia elétrica se deu de forma legítima em razão do inadimplemento dos Autores, sendo que a energia foi religada
“dentro do prazo legal, haja vista não ter sido efetuado o requerimento de urgência”
(fl. 147-v), o que afastaria o dano moral a ser indenizado.

Por sua vez, MARIA DA PENHA DAS NEVES ALMEIDA também interpôs recurso de apelação (id 11433411) pleiteando a reforma da sentença a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório dos danos morais fixado na origem.

No id 11433414, MARIA DA PENHA DAS NEVES ALMEIDA apresentou contrarrazões ao apelo da concessionária ré, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ato contínuo, a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A interpôs contrarrazões refutando a tese da Apelante (id 11433415).

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo a análise do mérito.

Pois bem.

1. DO RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Infere-se dos autos que os Autores são usuários dos serviços essenciais prestados pela Ré enquanto concessionária de energia elétrica e, segundo alegam, ficaram fora de casa por um período devido a problemas de saúde e hospitalização do Sr. Edilson (este já falecido no curso da ação), razão pela qual ficaram inadimplentes em algumas faturas com a empresa Ré.

Sustentam que, com o retorno da família ao lar (29/03/2016), identificaram o corte na energia elétrica e realizaram o pagamento das faturas em aberto com o intuito de restabelecer o fornecimento de energia (31/03/2016). Alegam que, após o referido pagamento, em 01/04/2016, solicitaram à Ré que a rede fosse religada, sendo-lhes informado o prazo de 4 (quatro) horas para o referido restabelecimento.

Todavia, o prazo não fora cumprido e, quando solicitado por mais uma vez (em 02/04/2016) o restabelecimento, o prazo também não foi atendido, de modo que a Autora teve que se deslocar pessoalmente ao estabelecimento da Ré para tentar solucionar a situação tendo, inclusive, realizado pagamento por taxa extra para religação de urgência.

Por seu turno, a defesa argumenta que sua a equipe esteve no imóvel e encontrou a residência fechada, sendo que os autores somente contataram a ré novamente no dia 04/04/2016 às 15h17min, sendo a energia religada no dia 05/04/2016, pois ausente o pedido de urgência pela autora.

Tecidos tais esclarecimentos, tem-se que a
quaestio iuris
posta em discussão no caso sob análise cinge-se em verificar se houve demora injustificada no restabelecimento da rede elétrica pela Ré e, se positivo, aferir se a morosidade gera dano de ordem moral a ser indenizável.

Na hipótese, é inconteste que o corte de energia elétrica se deu por inadimplemento dos autores, devendo-se analisar apenas se houve irregularidade no prazo da religação, após o adimplemento da dívida e a devida comunicação à requerida.

Analisando detidamente o acervo probatório, observo que o primeiro requerimento para religação da energia se deu no dia 01/04/2016, com o registro de 04 (quatro) horas para previsão de atendimento, conforme se depreende do protocolo de atendimento nº 25001234678 acostado à fl. 25 dos autos.

É incontroverso nos autos que este prazo não foi cumprido. Porém, a concessionária ré, em sua defesa, sustenta que o serviço não foi realizado no prazo porque o imóvel estava fechado.

Referida tese não merece amparo, uma vez que inexiste qualquer prova nos autos neste sentido, sendo ônus do réu a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, à luz do que dispõe o art. 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre este aspecto, registro que a tela sistêmica apresentada na contestação não é suficiente para comprovar o fato extintivo do direito dos autores, na medida em que é, evidentemente, de uso interno pelos funcionários da empresa e não comprovam a efetiva ida ao local de residência dos autores. Para além disso, trata-se de meio de prova produzido unilateralmente, não podendo se verificar a verossimilhança dos seus elementos no que pertine às informações de terceiros.

Ainda que assim não fosse, as provas dos autos não embasam a tese recursal de que “não houve requerimento de urgência prévio”, posto que o documento de fl. 58 demonstra que solicitação de religação nº 25001234678 (no dia 04/04/2016, às 15h17min) indica expressamente que o
“cliente solicita religação de urgência da instalação”
.

Assim, limitando-se apenas aos argumentos da parte ré, tem-se que as suas alegações sustentam que

a solicitação teria sido apenas em 04/04/2016 às 15h17min, e que a energia foi religada apenas no dia 05/04/2016 às 14h28min, concluindo-se, portanto, que o prazo de urgência de 04 (quatro) horas não foi observado.

Não bastasse, observo que a ré descumpriu o que estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 176, I, o qual determina
o prazo de 24 horas
para religação da rede, posto que a autora fez prova nos autos que solicitou a religação em 01/04/2024 e a energia só foi restabelecida em 05/04/2016.

Desta feita, o serviço de religação não foi realizado no prazo correto, e a excessiva demora no restabelecimento no fornecimento de serviço essencial, por óbvio, foge à normalidade do dia a dia, causando ao consumidor angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não podendo ser visto como mero dissabor ou aborrecimento, restando configurado o dano moral na hipótese.

Como cediço, a condenação por dano moral tem função dúplice: por um lado, compensar o sofrimento imposto à vítima, e, por outro, inibir a prática de novos ilícitos. Ademais, o arbitramento da verba deve levar em conta a reprovabilidade da conduta do ofensor e a intensidade do dano, pautando-se sempre pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, à luz dos elementos fáticos probatórios dos autos.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria é uníssona quanto à existência da dano moral em caso de demora injustificada na religação de energia elétrica:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. Demora injustificada na religação da energia elétrica na residência do Autor.
A privação injustificada do consumidor do serviço essencial de energia elétrica extrapola o mero dissabor, em vista das necessidades da vida moderna, ensejando a indenização por danos morais.
Sentença mantida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10059396620228260100 SP 1005939-66.2022.8.26.0100, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 30/09/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2022)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. APELO AQUE SE DÁ PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. In casu, a parte autora/apelante aduziu ter solicitado a religação da energia elétrica em sua residência – juntando número de protocolo de atendimento – na mesma data em que houve a suspensão no fornecimento de energia e o pagamento das faturas atrasadas. 2. A demandada/apelada limitou-se a alegar que somente lhe foi solicitada a religação depois de aproximadamente quarenta e oito horas do pagamento das faturas em atraso, deixando de impugnar o protocolo de atendimento juntado pela autora, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3.
A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de reconhecer a configuração dos danos de ordem moral quando verificada a demora na religação de energia pela concessionária de serviços públicos. Na hipótese, restou ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para religação, previsto no art. 176, I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Dano moral configurado.
Precedentes. 4. Recurso a que se dá provimento parcial. (TJ-PE - AC: 00127059520208172001, Relator: JONES FIGUEIREDO ALVES, Data de Julgamento: 30/04/2021, Gabinete do Des. Jones Figueirêdo Alves)

In casu
, a situação se torna ainda mais grave em decorrência do estado de saúde de um dos autores, conforme documentos apresentados nos autos, em especial o documento de fl. 31 que relata o término do tratamento médico em ambiente domiciliar.

Pelas razões acima descritas, a tese recursal não merece prosperar nesta instância revisora.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
nego-lhe provimento
. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre a base fixada em sentença, nos termos do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

2. DO RECURSO DE MARIA DA PENHA DAS NEVES ALMEIDA

Pleiteia a Apelante a majoração do valor do dano moral fixado na sentença de origem, sustentando, para tanto, que houve demora injustificada no restabelecimento da rede elétrica.

Acerca deste debate, aproveito as análises e considerações sobre os fatos e provas delineadas alhures, trazendo, neste momento, apenas a conclusão de que o serviço de religação da energia não foi realizado no prazo afirmado pela ré, ensejando dano de ordem moral a ser indenizado, conforme acima evidenciado.

Neste cenário, resta aferir se o valor dos danos morais fixado na origem merece reparo.

No que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina e jurisprudência indicam diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, como por exemplo: a razoabilidade, a proporcionalidade, a extensão do dano, o grau da culpa, e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido, de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, para fixação do valor da indenização, deve-se observar todos os parâmetros balizadores em cotejo às particularidades dos fatos evidenciados nos autos.

Na hipótese, em análise ao contexto fático-probatório dos autos, reputo correto o entendimento alcançado pelo Juízo
a quo
quando da fixação do valor indenizatório em R$6.000,00 (seis mil reais), uma vez que a autora comprovou o pedido de religação nos autos; o restabelecimento se deu após 04 (quatro) dias da primeira solicitação; o autor se encontrava em estado de saúde sensível após internação hospitalar.

Contudo, não vislumbro hipótese de majoração nos termos pleiteados pela Apelante, posto que o aresto por si acostado em suas razões recursais divergem, em peculiaridades, do presente caso.

Ademais, o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) arbitrado na origem encontra respaldo na jurisprudência majoritária deste Sodalício, confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO. DEMORA INJUSTIFICADA DA RELIGAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Tratando-se de unidade consumidora localizada em área urbana, a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia no prazo de 24 horas. Art. 176 da Resolução 414/2010 da ANEEL. 2) Ressai à evidência a intempestividade da religação, ocorrida somente oito dias após a regularização dos débitos. 3) Em caso de demora injustificada na religação de energia elétrica, a jurisprudência é firme no sentido de que o descumprimento do prazo normativo enseja a reparação por danos morais in re ipsa. Precedentes do TJES. 4) Conquanto a interrupção do fornecimento tenha se operado de forma regular, é evidente a falha na prestação do serviço relativamente à obrigação legal de religação da energia na unidade residencial, tão logo solicitado pelo consumidor mediante a prova de quitação do débito. 5) Sopesadas as circunstâncias que entremeiam a lide, quais sejam, a natureza do fato, o grau de culpa da recorrente e a capacidade econômica das partes, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais mostra-se adequado para atender ao princípio da razoabilidade, evitando a insignificância da indenização, assim como o enriquecimento sem causa do ofendido. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. 7) Honorários advocatícios fixados em 12% sobre o proveito econômico obtido pelas partes. (TJES - Apelação Cível nº 0013979-22.2019.8.08.0048; Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 30.08.2023)

Por todo o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
nego-lhe provimento
. Na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre a base fixada em sentença, registrando, todavia, ser a Apelante beneficiária da Justiça Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o Relator